Tribunal: TJDFT
Processo: 0729326-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729326-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IPÊ AMARELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDA: IRMÃOS PONTUAL ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CRÉDITOS PROVENIENTES DA VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS SOB REGIME DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ART. 833, INCISO XII, DO CPC. DÍVIDA DECORRENTE DE DISTRATO REFERENTE AO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. HABITE-SE EXPEDIDO. OBRA CONCLUÍDA. PENHORA. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. O artigo 833, inciso XII, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que são impenhoráveis os créditos provenientes da venda de unidades autônomas sob o regime de incorporação imobiliária e que se destinem à execução da obra. 2. Em que pese essa regra, na hipótese, inexiste ilegalidade na constrição de créditos decorrentes de promessas de compra e venda de unidades imobiliárias sob incorporação pertencente à devedora, ainda que apurado estarem sob regime de patrimônio de afetação, na medida em que a obra restou concluída, inclusive havendo registro de habite-se, além de se tratar de execução de dívida decorrente de distrato de promessa de compra e venda de salas negociadas pelo mesmo empreendimento imobiliário afetado, motivo pelo qual o patrimônio de afetação pode responder por ela. 3. Não há como vislumbrar o aduzido excesso de penhora motivado pela imposição de uma nova constrição de bens quando os elementos de cognição informam que os aquestos anteriormente penhorados estão gravados de hipoteca para garantir dívida que supera o valor da execução, não demonstrada a existência de saldo restante suficiente para responder pelo crédito exequendo. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 833, inciso XII, 905, inciso II e 908, todos do Código de Processo Civil, 31-A, §§ 1o e 6o, e 31-E, ambos da Lei 4.591/1964, defendendo que a impenhorabilidade comporta interpretação extensiva, incidindo sobre todo o patrimônio de afetação destinado à consecução da incorporação imobiliária, sendo que apenas entram no patrimônio de afetação as obrigações estritamente vinculadas à finalização do empreendimento. Afirma que o patrimônio de afetação somente se exaure quando adimplido o crédito frente ao agente financeiro; c) artigos 799, 804, 805, 850, 851, incisos II e III, e 917, §2o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que o reforço de penhora somente pode ocorrer após prévia avaliação, bem como quando constatado, após essa avaliação, que o valor dos bens ultrapassa o débito executado, como ocorreu no presente caso, pois já há bens imóveis penhorados, os quais seriam suficientes para o pagamento do débito exequendo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 833, inciso XII, 905, inciso II e 908, todos do Código de Processo Civil, 31-A, §§ 1o e 6o, e 31-E, ambos da Lei 4.591/1964. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025